Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração de Id 69379772, dada a ausência de fato novo que justifique a reapreciação da decisão de Id 69366106. Intime-se. Após, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR